Tribunal: TJDFT
Processo: 0737600-38.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0737600-38.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: NAYANDERSON RODRIGO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a falta de êxito na intimação por correios, intime-se pessoalmente o autor, via oficial de justiça, para que constitua novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento dos embargos de declaração opostos, nos termos do art. 76, §2o do CPC. Brasília, 13 de abril de 2021.